Tribunal: TJES
Processo: 5002867-95.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002867-95.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: ZIZIANE AGUIAR DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IDOSO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO DECLARADO NULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinou a devolução de valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A recorrida sustentou não ter ciência da contratação de cartão de crédito, alegando que pretendia realizar empréstimo consignado comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) apurar o cumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) determinar a ocorrência de danos morais e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, especialmente os deveres de lealdade, transparência e informação, diante da hipossuficiência do consumidor idoso.

4. O contrato celebrado revela vício de consentimento, uma vez que a recorrida não tinha ciência de que se tratava de cartão de crédito com RMC, crendo estar contratando empréstimo consignado tradicional.

5. A ausência de envio do cartão físico, aliada à transferência direta do valor à conta do consumidor e a falta de utilização do cartão para compras, evidencia desvirtuamento da contratação, que encobre operação de crédito mais onerosa sob aparência de empréstimo consignado.

6. A cobrança de encargos próprios do cartão de crédito sobre dívida não reconhecida, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor, caracteriza falha grave na prestação do serviço.

7. Os danos morais restam configurados pela lesão à dignidade da consumidora idosa, submetida a descontos indevidos e à necessidade de socorrer-se do Judiciário para restaurar seu equilíbrio contratual e patrimonial.

8. O valor da indenização arbitrado em R$ 3.000,00 é compatível com os parâmetros da jurisprudência para hipóteses análogas, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável sem informação clara e adequada ao consumidor configura vício de consentimento e autoriza a declaração de nulidade do contrato.

2. A imposição de cláusulas abusivas em contrato de adesão com consumidor idoso e hipossuficiente caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

3. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável diante das peculiaridades do caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DAYCOVAL S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito c/c danos morais ajuizada por ZIZIANE AGUIAR DOS SANTOS, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de determinar o abatimento do valor do empréstimo recebido do montante da condenação.

Nas razões recursais de id. 14319949, o apelante sustenta, em síntese, que a) a sentença merece reforma, pois a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada de forma regular, com a plena ciência da parte apelada, conforme comprovam o termo de adesão e a utilização do crédito; b) inexistem danos morais, por ausência de comprovação de qualquer dano à parte autora, uma vez que a conduta da instituição financeira não foi ilícita; c) de maneira alternativa, requer a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado e a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 14319954)

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira e a existência de danos morais.

A relação jurídica entre as partes é inquestionavelmente de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, que visam proteger a parte hipossuficiente na relação. O dever de informação, basilar nas relações de consumo, exige que o fornecedor preste informações claras, precisas e adequadas sobre o produto ou serviço, incluindo suas características, riscos, preço e condições de pagamento, de modo a permitir que o consumidor tome uma decisão informada e consciente.

Acerca da matéria objeto da presente controvérsia, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0010030-29.2018.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, afirmou que “
o desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015.
”

No entanto, é possível inferir dos presentes autos que o contrato celebrado entre as partes padece de vício de consentimento quanto à modalidade contratada.

A apelada afirma desde a inicial que não desejou contratar o crédito pessoal na modalidade indicada no contrato, qual seja o cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Ocorre que, em verdade, o saque do suposto cartão de crédito consignado se deu por meio de transferência bancária diretamente à conta-corrente da apelada, como se depreende da documentação colacionada pela própria instituição bancária, em sede de Contestação (id. 14319829)

Soma-se a isso o fato de que o apelante sequer logrou comprovar que, de fato, enviou da via física do cartão de crédito à apelada, extraindo-se das faturas apresentadas que não houve utilização do referido cartão para compras.

Com efeito, resta patente que o apelante, após transferir o valor para a conta bancária da apelada, passou a cobrar-lhe um débito sobre o valor mínimo, como se fosse pela utilização de cartão de crédito, fato que nunca ocorrera.

À vista disso, tem-se que a ilegalidade surge quando o empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento se transmuda para operação típica de compra via cartão de crédito.

A mera nomenclatura do contrato ou a inclusão de uma imagem do cartão, por si só, não é suficiente para demonstrar que o consumidor foi adequadamente informado sobre as diferenças entre um empréstimo consignado e um cartão de crédito com RMC e tampouco afasta a abusividade intrínseca da prática.

Afinal, os juros do cartão de crédito são muito maiores do que os juros do empréstimo consignado e, quando adimplidos apenas sobre o valor mínimo do débito, é capaz de acarretar uma longa dívida, já que a obtenção de crédito mediante “saque” no cartão de crédito consignado é notoriamente mais custosa que a obtenção de crédito mediante a pactuação de “empréstimo consignado”, haja vista a disparidade entre as taxas e a existência de encargos superiores.

Há que se reconhecer que a recorrida é pessoa idosa, comprovadamente hipossuficiente, e sem conhecimento técnico para uma análise pormenorizada dos contratos pactuados, sobretudo, quando se trata de contrato de adesão, como é o caso objeto desta lide.

Nesse sentido,
“a jurisprudência desta Câmara tem assentado que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023).

Assim, correta a sentença ao determinar a declaração de nulidade do contrato impugnado.

No que diz respeito aos danos morais, restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, que sofreu imposição contratual e descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato abusivo, sobretudo porque a contratação veiculada traduziu uma sistemática infindável diante da inviabilidade da quitação, tendo o consumidor que reivindicar seus direitos na via judicial.

Em relação à indenização fixada para os danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) está adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara para casos análogos, não havendo justificativa para sua revisão. Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Nov/2024)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro a condenação do apelante a título de honorários advocatícios para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (§11 do art. 85 do CPC).

É como voto.